Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO – NECESSIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO EM ESPÉCIE POR DEPÓSITO DE BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE - DECISÃO DE BASE REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - É faculdade do juízo, conforme o caso concreto, condicionar a efetivação da tutela de urgência à apresentação de caução idônea.
II - A garantia do juízo tem por escopo evitar prejuízos futuros, caso, após o contraditório, a medida acabe revertida.
III - É possível a substituição da exigência de caução em dinheiro por imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011239-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCOS LUIS FRONZA - EPP - CNPJ: 14.181.672/0001-55 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARCOS LUIS FRONZA - EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1000256-55.2020.8.11.0029, ajuizada em face de PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA, condicionou a efetivação da tutela de urgência deferida à apresentação de caução.

A agravante se insurge contra a vinculação da efetivação da tutela de urgência à apresentação de caução no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mormente pelo grave risco de ver seu bem perdido ou extraviado, ante as diversas ações cautelares e de execução existentes em desfavor da agravada.

Diz que a demanda versa sobre a busca e apreensão de um trator objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, cujo qual a agravada encontra-se inadimplente.

Alega que, no momento, não possui condições financeiras de suportar a prestação de caução no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em dinheiro, haja vista ser uma empresa de pequeno porte, de compra e venda de implementos usados.

Destaca que o valor do débito inadimplente é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), uma vez que já houve o pagamento parcial da dívida.

Posto isso, requer que seja afastada a exigência da caução ou, alternativamente, que a caução em dinheiro seja substituída por caução imobiliária.

Liminar de efeito ATIVO deferida em parte. (ID. 44391499).

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 48049999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que, apesar de conceder a tutela de urgência de busca e apreensão de 01 (um) trator New Holland, condicionou a efetivação da medida mediante apresentação de caução, em espécie, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Pois bem.

Como cediço, o juiz da causa, diante do caso concreto, poderá condicionar a efetivação do pedido de tutela de urgência mediante à apresentação de caução, nos termos do §1o, do art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Com efeito, da análise dos autos e, em rigorosa observância ao dever de cautela, é imprescindível, na espécie, a exigência de caução como forma de garantir o juízo e evitar prejuízos futuros, caso, após o contraditório, a medida acabe revertida.

Contudo, conforme preceito legal, não há nada que impeça que a caução exigida em espécie seja substituída por depósito de bem imóvel.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR BENS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DO CASO – CONSTRIÇÃO GRAVOSA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE – VALOR DOS BENS OFERECIDOS À PENHORA SUPERA A QUANTIA LIBERADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art. 835 do CPC, a penhora deve seguir, preferencialmente, uma ordem pré-estabelecida, sendo o primeiro item o dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira.

Todavia, os artigos 835, § 1.o, e 847, ambos do Código de Processo Civil possibilitam a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos onerosa ao executado.

Na hipótese, constata-se que a substituição parcial da garantia em dinheiro por imóvel não prejudicará a eficácia da execução em andamento, pois o valor dos bens oferecidos em caução ultrapassa a quantia liberada. (...)
. (N.U 1006076-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser reformada em parte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para autorizar a substituição de caução em dinheiro por bem imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020